Tribunal: STF
Processo: RE 74547
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. D. N. 51.900/63. CIRCULAR N DIR-63-14.
1) O EMPRESTIMO COMPULSORIO, POR NÃO SER TRIBUTO, NÃO PODERIA TER
SIDO INCLUIDO NA APURAÇÃO DO RENDIMENTO BRUTO NECESSARIA AO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA, QUANDO A FONTE" ASSUME A OBRIGAÇÃO
DE SATISFAZER O ONUS FISCAL, POR NÃO TER RETIDO O IMPOSTO SOBRE
RENDIMENTOS PAGOS A RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO ESTRANGEIRO;
2) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL, FACE A
PECULIARIDADE DO CASO;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.